Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-16.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-16.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA ALVES DE AVILA - CPF: 061.610.391-33 (APELANTE), GILMA ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 019.483.451-45 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
PACTA SUNT SERVANDA
. MULTA E JUROS PREVISTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando as apelantes ao pagamento de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. A sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança integral dos valores pactuados no contrato de prestação de serviços educacionais.

III. Razões de decidir

1
.
O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. No caso, as razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito que impugnam a decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio.

2.
O contrato firmado entre as partes é válido e caracteriza obrigação expressa de pagamento das mensalidades pactuadas, sendo regulado pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.
O contrato prevê o pagamento das parcelas devidas pelo fundo de apoio acadêmico e a devolução das quantias financiadas após o término do curso, conforme estipulado entre as partes. A ausência de um terceiro agente financiador não descaracteriza a natureza da obrigação assumida.

4.
O contrato contém cláusulas claras sobre a incidência de multa, correção monetária e juros em caso de inadimplência, nos termos dos
arts
. 397 e 422 do Código Civil. Não há elementos que indiquem abusividade contratual ou violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5.
Diante do inadimplemento das apelantes, a cobrança integral dos valores é
devida, observados
os encargos estipulados no contrato. O princípio
pacta sunt servanda
assegura a obrigatoriedade do cumprimento das cláusulas contratuais livremente acordadas.

6.
O pedido de justiça gratuita foi deferido, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência econômica das apelantes, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da
dialeticidade
exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
sob pena
de não conhecimento do recurso.

2.
O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes é válido e gera obrigação de pagamento das mensalidades pactuadas.

3.
A ausência de um terceiro agente financiador não descaracteriza a obrigação contratual assumida pelo estudante e seu fiador.

4.
As cláusulas contratuais que estipulam multa, juros e correção monetária em caso de inadimplência são válidas, desde que estejam em conformidade com a legislação vigente.

5.
O princípio
pacta sunt servanda
assegura a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos livremente pactuados entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CC,
arts
. 397 e 422; CPC,
arts
. 1.010, III, 85, § 11, 99 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 63258/2012, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012; TJMT, N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
04/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

LETÍCIA ALVES DE AVILA
e
GILMA ALVES DE SOUSA
,
contra
a sentença
de ID

266393769
,
proferida
nos autos da
ação de cobrança

ajuizada

por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME
,
pelo juízo da
2
ª Vara Cível de
Peixoto de Azevedo
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar
as requeridas ao pagamento da dívida descrita na inicial, com juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo
. Na oportunidade,
as
requerid
as
também fo
ram condenadas
ao
pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, a nulidade de cláusula contratual, sob o argumento de que o contrato não se tratava de financiamento estudantil, questionando, assim, a legalidade da cobrança integral dos valores. Pleiteiam, portanto, a reforma da sentença, para que a dívida seja limitada ao valor da semestralidade proposta, com a aplicação de um desconto de 60%, e sem a incidência de multa.

Diante do exposto, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença. Ademais, solicitam a concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições financeiras para arcar com
as custas
processuais.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões (ID 266393780), o apelado suscitou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
que o recurso interposto pela
s
apelante
s
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a
parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME
ajuizou
ação
de cobrança
em desfavor
de
LETÍCIA ALVES DE AVILA
e
GILMA ALVES DE SOUSA
,

devido sua inadimplência do curso
de Bacharelado em Enfermagem
, no
importe de R$
10.023,51
(
dez mil e vinte e três reais e cinquenta e um centavos
)
.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

II.
1
. Revelia

Depreende-se que, apesar de devidamente citadas, as requeridas não apresentaram contestação.

Diante disso, há que se reconhecer a sua revelia, o que faço na forma do art. 344 do CPC.

II. 2. Mérito

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC.

Afere-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, no qual a parte autora comprometeu-se a prestar serviços educacionais as requeridas e, em contrapartida, as requeridas dispôs-se ao adimplemento por intermédio do pagamento de prestações pecuniárias, conforme os documentos que acompanham a inicial.

Todavia, as requeridas deixaram de cumprir com suas obrigações, acarretando o inadimplemento contratual.

Além disso, instadas a manifestarem, as requeridas não apresentaram contestação.

Com isso, reconhecida à revelia, por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do CPC.

Logo, existindo prova de relação contratual entre as partes e a alegação de inadimplemento presumida verdadeira ante a inércia das requeridas, a procedência do pedido com a condenação da parte requerida se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
as requeridas ao pagamento da dívida descrita na inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(
...)”

Inconformado, as
apelante
s
interp
useram
o presente recurso.

De início, constata-se que as apelantes comprovaram a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Além do mais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração da hipossuficiência, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte d
a
s apelantes, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Pelo exposto,
c
oncedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
e passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

No caso em exame, as apelantes e o apelado celebraram o “Contrato Particular de Mútuo para Concessão”, tendo como objeto a concessão de fundo de apoio acadêmico à apelante Letícia Alves de
Avila
(aluna), sendo fiadora a apelante
Gilma
Alves de Sousa, para a realização do curso de Bacharelado em Enfermagem.

O referido fundo custearia 60% (sessenta por cento) das mensalidades do curso, enquanto os outros 40% (quarenta por cento) seriam de responsabilidade da própria apelante.

Em contrapartida, o contrato estabelecia que a devolução das parcelas custeadas pelo FAAES deveria ocorrer no mês seguinte ao término do último período letivo cursado pela aluna, na mesma quantidade de parcelas concedidas ao longo do contrato.

A apelante Letícia Alves de
Avila
firmou o contrato em fevereiro de 2017, para o semestre 2017/1, e solicitou o cancelamento da matrícula em 27/04/2021. Contudo, não efetuou o pagamento dos valores pactuados no semestre cursado.

Dessa maneira, em análise detida ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes,
verifica-se
que se trata de instrumento hábil para demonstrar a relação obrigacional, estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes.

Nota-se que o contrato é típico, regulado pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem qualquer cláusula que infrinja disposições legais.

Conforme os autos, as apelantes aderiram livremente ao contrato e se comprometeram ao pagamento das mensalidades pactuadas. Não há nos autos qualquer indício de coação, abuso de direito ou vício de consentimento que possa justificar a declaração de nulidade pretendida.

No que concerne à alegação de que o contrato seria um financiamento disfarçado, tal tese não se sustenta.

O contrato prevê o pagamento das mensalidades e eventuais descontos ofertados pela instituição. A ausência de um terceiro agente financiador não descaracteriza a natureza da obrigação principal. O que se observa é que as apelantes usufruíram do serviço prestado sem efetuar a contraprestação devida.

Ademais, está expressamente previsto na cláusula oitava, parágrafo primeiro que, em caso de impontualidade no pagamento das parcelas fixadas, incidirá sobre os valores vencidos multa de 3%, além de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês,
pro rata
die
.

Destaca-se, ainda, que na cláusula
nona, parágrafo
terceiro, há previsão de vencimento integral do contrato na ocorrência de encerramento mútuo por quaisquer dos motivos co
ntidos na cláusula s
étima, sendo a impontualidade no pagamento das mensalidades uma das causas.

Logo, é perfeitamente devido o valor previsto no cálculo apresentado na ação de cobrança, incluindo a incidência de multa e juros, conforme estipulado no contrato firmado entre as partes.

No direito contratual brasileiro, prevalece
à
máxima
pacta sunt servanda
, ou seja, o contrato formalmente assinado entre as partes deve ser cumprido conforme acordado.

Nesse sentido:

“(...)
Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, do pacta sunt servanda, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do contrato.

Não tendo o réu- reconvindo desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e estando devidamente comprovada a contratação do serviço referente aos reparos realizados no bem, resta patente a sua responsabilidade
quanto ao pagamento do saldo remanescente, tornando-se impositiva a manutenção da decisão. (N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024) (
g.n
)

No entanto, o Código Civil também impõe o dever de boa-fé objetiva, que exige que as partes ajam com lealdade e transparência durante a negociação e execução do contrato.

Veja-se:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No caso em exame, os contratos foram apresentados devidamente assinados pelas apelantes, que estavam cientes do que foi pactuado e demonstraram grau de instrução suficiente no momento da celebração. Agora, entretanto, pretendem se eximir da obrigação de pagamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

LETÍCIA ALVES DE AVILA
e
GILMA ALVES DE SOUSA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão de as apelantes serem beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025